Tribunal: CARF
Processo: 19647.004544/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004544/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, está condicionada ao seu reconhecimento pelo Ibama ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou à
comprovação de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se incabível a
alegação de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004544/2006-77
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004544/2006-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19647.004544/2006-77, em face do acórdão no 11-24.711, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 28 de
novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração, no qual é
cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2002, relativo
ao imóvel denominado "Propriedade Congacary" localizado no município de Igarassu
PE, com área total de 612,2 hectares, cadastrado na SRF sob o n° 0.123.349-4 no valor
de R$ 22.744,78, acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
perfazendo um crédito tributário total de R$ 62.859,74.
A ciência do lançamento ocorreu em 08/06/2006, conforme AR de fl. 20.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, em
07/07.2006, em síntese:
O Impugnante narra os fatos do Auto de Infração. Ao tratar da ilegalidade da exigência
do ADA ataca a IN/SRF n° 60, de 06/06/2001, como embasamento da autuação.
Transcreve Decisão do Tribunal Regional Federal — Primeira Região em que se
fundamenta para considerar insubsistente o presente auto de infração.
Em continuação transcreve o art. 10 da Lei 9.393/96 para argumentar a respeito da
desnecessidade de ADA para a área em questionamento. Explicitado o conceito de área
de preservação permanente, conclui que, enquanto área de preservação permanente,
impossível é a cobrança de ITR na área, no que seria insubsistente o atuo de infração.
Acrescenta que a área foi transformada em Área de Proteção Ambiental — APA, pelo
Decreto n° 113, de 25/11/2004. Transcreve os artigos 1° e 30 do Decreto, presta
esclarecimentos e finaliza que se torna inviável o auto de infração, devendo ser julgado
improcedente, o que se requer.
Ao final trata da necessidade de perícia para comprovar os argumentos da defendente.
"Tal apuração, além de ser efetuado por forma documental, deve ser observado de
forma fática, para que a constatação seja fidedigna." Insiste ainda em que, de acordo
com o art. 10, § 2°, I, da IN SRF 67, a área de preservação permanente seria
considerada, para fins de não tributação, independente de ADA.
"Ante todo o exposto, se demonstrou a inviabilidade do auto, visto que à área, objeto do
mesmo, não incide o ITR por ser área de preservação ambiental, bem como não é
possível a reclassificação como área tributável, pois confirmado está, mediante decreto,
que a área em comento pertence à Área de Proteção Ambiental Nova Cruz — APA
Nova Cruz.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004544/2006-77

Dessa forma, requer, a ora defendente, que a V. Sa. julgue improcedente a autuação e
consequente multa imposta, por falta de amparo legal e fático."
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 66/79,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O contribuinte alega em recurso que não fora considerada as áreas de preservação
permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Por oportuno, é de ser salientado que para efeito de exclusão do ITR, não basta a
propriedade estar inserida em APA, que são os Parques Nacionais ou Estaduais, porém serão
aceitas as declaradas em caráter especifico para determinadas áreas da propriedade particular e
não as declaradas em caráter geral, por regido local ou nacional.
O fato de haver restrições de exploração na área de um determinado imóvel, nos
termos da legislação ambiental, não é suficiente para que ela seja considerada isenta de
tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas da propriedade enquadradas nas isenções
previstas na legislação tributária.
Com a adoção desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo esta a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, alai de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
Portanto, está correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção
sobre as áreas de preservação permanente não comprovadas e modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.39311996, efetuada a glosa das
áreas isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar que a área
alegada efetivamente constitui uma APP. Assim, deveria a contribuinte provar de maneira
inequívoca as suas alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não
comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre
aquele que alega.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004544/2006-77

Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal
qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos quanto a este
ponto.
Ainda, quanto aos documentos carreados junto do recurso como prova
constitutiva de direito da contribuinte, cabe salientar que delas não conheço, pois somente foram
juntadas em segunda instância, estando preclusa a juntada em fase recursal. Ocorre que, nos
termos do Decreto 70.235, é junto com a impugnação que, em regra, deve ser juntada a prova
pretendida.
Da solicitação de perícia.
Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004544/2006-77

A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital